Tribunal: CARF
Processo: 10880.984853/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.984853/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.724 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de julho de 2023
Recorrente
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.984853/2009-20
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.984853/2009-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-50.412, proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 82/86).
A Declaração de Compensação – PER/DCOMP, no 08051.71887.271205.1.3.04-
9250, foi apresentada com intuito de compensar crédito do IRPJ (cód. 2362), do período de
apuração de 31/01/2005, com os débitos relacionados. O crédito informado, no valor original na
data da transmissão de R$ 27.974,88, seria decorrente de pagamento indevido, relativo ao DARF
de mesmo valor, recolhido em 28/02/2005.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 09, a Autoridade Competente
não homologou a compensação posto que o DARF informado já teria sido integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
De acordo com a decisão, o valor original total de R$ 27.974,88 (no do pagamento
4918056408) já havia sido utilizado para quitar débito do código 2362 (período de apuração
31/01/2005) no mesmo valor, não restando crédito passível de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou, em síntese:
Apuração, em janeiro de 2005, de base negativa de lRPJ no valor de
R$108.812,58, conforme consta da DIPJ/2006.
Com relação à competência de janeiro de 2005, acabou efetuando o pagamento de
R$27.974,88 a titulo de IRPJ, tal como informado em DCTF, o que gerou um recolhimento a
maior de R$27.974,88 de IRPJ, que passou, assim, à condição de crédito a compensar.
No preenchimento da DCTF, porém, por manifesto equivoco, informou não só o
valor do DARF pago, como também o mesmo valor como débito a título de IRPJ.
Verificando que a declaração de débito de IRPJ no valor de R$27.974,88 na
DCTF gerou inconsistências na análise da PER/DCOMP, efetuou a sua retificação, de forma que
a compensação possa, agora, ser normalmente deferida.
Uma vez demonstrado na DCTF retificadora, que não havia debito a ser
relacionado ao crédito informado, tendo incorrido em mero erro formal de preenchimento da
DCTF, erro esse que já foi inclusive reparado por meio da retificação da declaração.
A d. DRJ, por seu turno, ante a ausência de comprovação da liquidez e certeza
quanto ao suposto crédito contra a Fazenda Nacional, não homologou a DCOMP em litigio:
Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que justificassem a
redução do valor do IRPJ, e da não retificação da DCTF anteriormente à decisão da
Autoridade Administrativa por meio do Despacho Decisório, este não merece reparo ao
não conceder o direito creditório tendo em vista o crédito analisado encontrar-se
integralmente utilizado para quitação do crédito informado em DCTF.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.984853/2009-20

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 7.3.2016 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 90), apresentou recurso voluntário, em 1.4.2016 (fls. 93 e seguintes).
Asseverou que a demonstração da liquidez e a certeza do crédito em questão,
inicia com o cotejo das informações presentes na DCTF com aquelas trazidas pela DIPJ 2006.
Na DCTF, de janeiro de 2005, consta débito apurado, que, inexiste na Ficha 11 da
DIPJ, posto que teria apurado prejuízo fiscal, não estando obrigada a qualquer tipo de
recolhimento de IRPJ nesse mês.
Segundo a Recorrente como a DIPJ referente ao ano-calendário de 2005 não teria
sido questionada pelas autoridades fiscais, as informações ali prestadas, demonstrariam que o
“DÉBITO APURADO” na DCTF original seria incorreto.
Asseverou que a retificação da DCTF serveria para refletir as informações
corretamente presentes na DIPJ 2006, sanando o erro de fato que levou à não homologação da
PERDCOMP transmitida a Receita Federal.
Defendeu que mesmo se fosse insuficiente a DIPJ como meio de prova do fato em
exame, as informações verificadas no LALUR da Recorrente levam necessariamente à conclusão
de que o recolhimento de IRPJ em janeiro de 2005 foi devidamente dispensado por força do
parágrafo 2o do artigo 35 da Lei no 8.981/95, sendo o pagamento efetuado no DARF em
discussão, portanto, indevido.
Da análise do LALUR é possível notar que em janeiro de 2005 a Recorrente
apurou lucro real negativo de – R$ 108.812,58, isto é, prejuízo fiscal, valor idêntico àquele
declarado na Ficha 11 da DIPJ 2006, corroborando com a conclusão de que o DARF em questão
não poderia corresponder à estimativa de IRPJ devida em janeiro, porquanto se apurou prejuízo
fiscal R$ 108.812,58. Evidentemente, a Recorrente jamais teve débito no valor de R$ 27.974,88
a quitar.
Segundo a Recorrente a análise do balancete da Recorrente referente ao mês de
janeiro demonstra que não houve qualquer movimentação na conta “2.1.01.01.001 - I.R.P.J. a
recolher - Exerc Atual”, precisamente porque houve apuração de prejuízo fiscal no período em
questão.
Alegou que na data de recolhimento do DARF, o pagamento realizado foi
refletido na contabilidade da Recorrente como crédito na conta “Banco Real c/c 0384/2.704258”,
em contrapartida a débito na conta de “IRPJ Real Mensal”, conforme é possível constatar na
razão contábil das referidas contas (Doc. 11).
Já em dezembro de 2005, o erro referente ao pagamento do DARF foi identificado
na contabilidade da Recorrente em dezembro de 2005, sendo então registrado R$ 32.028,44 a
débito da conta “IRPJ recolhido a maior - 01/2005”, exatamente o valor informado no
PER/DCOMP no 08051.71887.271205.1.3.04-9250 como o valor atualizado do crédito.
Tendo demonstrado a existência do crédito, entende que a mera existência de erro
de fato não pode levar a não homologação de compensação. Esse é justamente o entendimento
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.984853/2009-20

da jurisprudência do Conselho de Contribuintes, do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”) e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”).
Por fim, alegou que o processo administrativo dá maior importância à verdade
real – aos “fatos efetivamente ocorridos” – flexibilizando a forma e proclamando a substância.
Por isso, o eventual erro referente ao preenchimento de DCTF pela Recorrente jamais poderia
invalidar os créditos utilizados em compensação.
A retificação feita pela Recorrente na DCTF referente a janeiro de 2005
demonstra não apenas a inexistência de débitos de IRPJ, como também a sua boa-fé em manter
corretos os seus registros, corrigindo, tão logo notificada pelas autoridades fiscais, os erros
incorridos.
Todas as provas apresentadas ao longo deste processo administrativo atestariam a
existência incontestável do crédito que se pretende compensar, quais sejam a DIPJ, o LALUR e
os registros contábeis da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O julgamento de Recurso em processo administrativo de compensação é definido
pelo crédito alegado, cujo reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, nos
termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN1, exige a averiguação da sua liquidez e certeza. É de se notar que o Recurso
embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ele
atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como
documental.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.984853/2009-20

Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nesta fase
de contestação do despacho resultante.
Subsidiariamente o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de
16 de março de 2015. estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A norma extraída deste dispositivo determina que o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito incumbe ao autor. Aplicada ao contexto da compensação tributária,
tem-se que compete ao contribuinte produzir a prova da certeza e liquidez do crédito que alega
ter perante o Fisco.
Na compensação, cabe ao contribuinte provar a existência do crédito líquido e
certo declarado. Se não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, não
há que se exigir da autoridade fiscal a demonstração de qualquer elemento contrário à alegação
do crédito.
No caso em concreto, o Recorrente retificou a DCTF após ter sido cientificado do
Despacho Decisório denegatório do seu pedido de compensação, sem, contudo, comprovar o erro
em que se funda, assim registrado no r. Acórdão (grifei):
Esclareça-se que os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo,
enquanto que os valores a pagar informados em DCTF vão ser encaminhados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União,
constituindo verdadeira confissão de dívida.
Deve-se observar, ainda, que a contribuinte apresentou DCTF retificadora em
27/10/2009, mas foi posteriormente à ciência do Despacho Decisório, que se deu em
28/09/2009. Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração da CSLL
recolhida, deveria ter providenciado a entrega da correspondente DCTF retificadora
antes de apresentar a PER/DCOMP, o que não foi feito. Por outro lado, também não
apresentou os Livros Fiscais e Contábeis com os respectivos demonstrativos que
viessem a demonstrar o erro dos valores informados em DCTF e que justificassem a
redução da CSLL calculados na DIPJ. Não restou, portanto, comprovado o erro de
fato alegado pela contribuinte.
Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que justificassem a
redução do valor da CSLL, e da não retificação da DCTF anteriormente à decisão da
Autoridade Administrativa por meio do Despacho Decisório, este não merece reparo ao
não conceder o direito creditório tendo em vista o crédito analisado encontrar-se
integralmente utilizado para quitação do crédito informado em DCTF.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.984853/2009-20

Nesta seara, a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas segundo
jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a DIPJ
(original ou retificadora) não se presta para comprovação do crédito nela informado, inteligência
da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Já em relação à DCTF (que constitui confissão de dívida) a sua retificação após a
ciência do despacho decisório não é suficiente, por si só, para a comprovação do crédito nela
declarado, a teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20152, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.984853/2009-20

Assim, o conjunto DIPJ e DCTF retificadora, por si só, não comprova a existência
do alegado crédito, devendo vir acompanhado de provas suficientes a demonstrar o erro promovido
nas declarações originais.
Pois bem.
Como visto, o conjunto probatório apresentado em sede de manifestação de
inconformidade foi insuficiente para demonstrar a certeza e liquidez do alegado crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda, motivo da não homologação da compensação:
A interessada também não carreou aos autos documento algum que pudesse
comprovar o crédito pleiteado, cingindo-se a alegar que o valor correto estaria declarado na
DCTF e DIPJ. E só. Não trouxe qualquer livro ou documentação fiscal ou contábil a dar
sustentação ao alegado, muito menos reportou qual erro cometido teria sido retificado.
Ou seja, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas.
Assim, não restou comprovada a existência do crédito pleiteado. E, não sendo
líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua restituição ou
compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN).
No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação
teria suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza e
liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro presente em declaração
prestada à Administração Tributária. Vale destacar que essa exigência está expressa no artigo
147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Assim, somente em sede recursal foram trazidos aos autos documentos, que,
segundo a Recorrente seriam hábeis a comprovar seu direito.
No caso em tela, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, qual seja as já citadas Súmula
CARF no 164 e 92.

g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.984853/2009-20

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível, a
partir do acervo fático-probatório, conforme a Súmula CARF no 164, analisar a possibilidade de
deferimento do indébito como se fosse pagamento a maior.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Direito Superveniente: Súmula CARF no 164
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.984853/2009-20

1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 506
DF CARF MF
Original